Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716793-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON DIAS FARIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 64826775, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu WELLINGTON DIAS FARIAS. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, Dr. Mazurkiewicz Pereira Santos, OAB/DF 49.297, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora